Tribunal: TJPA
Processo: 0002648-91.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002648-91.2018.8.14.0054

APELANTE: ADALTA BERNARDO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002648-91.2018.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: ADALTA BERNARDO DE SOUZA

ADVOGADA: LEONARDO BARROS PUBEL OAB/PA Nº 28.177-1

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB/PA Nº 19.177-1 E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/SP 178.033-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATOS FIRMADOS A ROGO COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas (art. 595 do CC);

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADALTA BERNARDO DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
perante a Vara Única de São João do Araguaia.

A apelante interpôs o presente recurso (ID. 8217836) inconformada com a sentença de ID. 8217834, na qual o juízo julgou os pedidos iniciais improcedentes, pois a instituição financeira trouxe aos autos prova documental demonstrando a validade da contratação de empréstimos consignados.

A apelante, alegando contratos inexistentes, requer a reforma da decisão, com a condenação do banco apelado em danos morais em montante não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais em ID. 11406277, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 11549813).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco se desincumbiu de seu ônus probatório.

Do contrato juntado pela instituição financeira em ID. 8217832 - Pág. 6, inclusive com a juntada de diversos documentos pessoais da autora e das testemunhas, constato que o contrato foi assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, sendo válido o instrumento contratual assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas (art. 595 do CC), demonstrando também que houve o pagamento do valor do empréstimo oriundo do contrato ID. 8217832.

Apesar de a apelante arguir que o contrato impugnado não é o de nº 757070060 juntado pelo apelado, e sim o de nº 806007524 que seria refinanciamento do anterior, constato que a recorrente não comprovou ter sofrido descontos de suposto refinanciamento, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre tais descontos.

Sobre o tema, colaciono o julgado do STJ a seguir ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) – Grifei.

Fato é que houve a comprovação da contratação do empréstimo, na modalidade consignado, o recebimento e utilização do valor do mútuo, sendo que os descontos das parcelas contratadas se constituem exercício regular de direito por parte do credor, não se havendo de falar em nulidade contratual, inexistência da dívida contraída ou devolução de valores.

Assim, nada há para ser alterado na sentença apelada.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2023